Tribunal: STF
Processo: ARE 1508366
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA LÍQUIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 9.099/95. NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA (ARTIGO 10 DO CPC) NÃO CONFIGURADA. SERVIDORA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE CARIRA. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL OBJETIVANDO ALCANÇAR O SALÁRIO MÍNIMO DE ABRIL DE 2017 ATÉ 2022. OFENSA AO DISPOSTO NO ART.7º, IV C/C ART.39, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 10 – ID: 10ab5395, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18; 30, I; e 169, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a decisão recorrida é ilíquida e, portanto, inadmissível no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública, vez que não há fase de liquidação no âmbito do Juizado Especial (eDOC 14 – ID: 50d7cb27, p. 5).



    Argumenta-se que o procedimento dos Juizados não prevê a possibilidade de liquidação do julgado, nem tampouco a impugnação aos cálculos apresentados, imprescindível que os valores objeto de condenação sejam expressos, salvo casos excepcionais, diversos da hipótese vertente (eDOC14 – ID: 50d7cb27, p. 30-31).



    Sustenta também que, [c]omo a disciplina acerca dos servidores municipais é assunto de interesse local, cuja competência legislativa é privativa do Município – competência implícita decorrente do art. 30, I da Constituição Federal –, eventual lei federal que cuide da matéria estará extrapolando o âmbito de sua competência legislativa e incorrerá em vício de constitucionalidade formal(eDOC 14 – ID: 50d7cb27, p. 22).



    Argumenta-se que o acordão recorrido ao basear-se em norma federal que legisla sobre assunto de interesse local terminou por invadir a competência legislativa privativa do Município (artigo 30, I), incorrendo em inconstitucionalidade formal, ferindo o princípio do Pacto Federativo (art. 18) e o princípio constitucional da autonomia municipal (art. 34, VII, c) (eDOC 14 – ID: 50d7cb27, p. 24).



    Alega-se, ainda, que o direito constitucionalmente assegurado no art. 7º, incisos IV e VII, que garante ao trabalhador o recebimento de salário não inferior ao salário mínimo, diz com o total de vencimentos e não como o vencimento básico (eDOC 14 – ID: 50d7cb27, p. 29).



    Afirma-se, com base nisso, que o recorrido recebe remuneração global igual ao salário mínimo, não subsistindo o direito ao complemento pleiteado.



    Por fim, alega-se que, até a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve incidir o IPCA-E como índice de correção monetária; e que a cobrança de custas judiciais do Município ofende o Pacto Federativo na medida em que atenta contra o princípio da igualdade dos entes federativos.



    Argumenta-se que, se a EC 113/2021 passou a operar os seus efeitos após a sua publicação, esta ocorrida em 09/12/2021, somente após a referida data deverá ocorrer a incidência da TAXA SELIC (...); e que (...) foi dado tratamento diferenciado a pessoas jurídicas de direito público interno (Estado x Município), t endo em vista a condenação do Município ao pagamento de custas judiciais (eDOC 14 – ID: 50d7cb27, p. 33-37).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 964.659, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 900 da repercussão geral, assentou que é defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Remuneração inferior a um salário mínimo percebida por servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida. Impossibilidade. Violação do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da CF. Violação do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Recurso extraordinário provido. 1. O pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público civil que labore em jornada de trabalho reduzida contraria o disposto no art. 7º, inciso IV, e no art. 39, § 3º, da CF, bem como o valor social do trabalho, o princípio da dignidade da pessoa humana, o mínimo existencial e o postulado da vedação do retrocesso de direitos sociais. 2. Restrição inconstitucional ao direito fundamental imposta pela lei municipal, por conflitar com o disposto no art. 39, § 3º, da Carta da República, que estendeu o direito fundamental ao salário mínimo aos servidores públicos, sem nenhum indicativo de que esse poderia ser flexibilizado, pago a menor, mesmo em caso de jornada reduzida ou previsão em legislação infraconstitucional. 3. Lidos em conjunto, outro intuito não se extrai do art. 7º, inciso IV, e do art. 39, § 3º, da Constituição Federal que não a garantia do mínimo existencial para os integrantes da administração pública direta e indireta, com a fixação do menor patamar remuneratório admissível nos quadros da administração pública. 4. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento, com a formulação da seguinte tese para fins de repercussão geral: ”[é] defeso o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que labore em jornada reduzida de trabalho” (RE 964659, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 01.09.2022 – grifo nosso)  



    Além disso, no julgamento do RE 582.019, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal assentou que os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/1998), da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Nesse sentido, eis a ementa do precedente mencionado:  



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º, IV, E 39, § 3º (redação dada pela EC 19/98), DA CONSTITUIÇÃO. I - Questão de ordem. Matéria de mérito pacificada no STF. Repercussão geral reconhecida. Confirmação da jurisprudência. Denegação da distribuição dos recursos que versem sobre o mesmo tema. Devolução desses RE à origem para adoção dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do CPC. Precedentes: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 591.068-QO/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 585.235-QO/MG, Rel. Min. Cezar Peluso. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (RE 582019 QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2009 – grifo nosso)  



    Partindo-se da compreensão exarada em ambos os precedentes acima indicados, firmou-se a orientação nesta Corte constitucional de que não ofende o art. 7º, IV, do texto constitucional, o pagamento de vencimentos em valor inferior ao salário mínimo, desde que o valor global da remuneração supere tal piso. Confiram-se, a respeito, os seguintes precedentes:  



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidores públicos municipais. Salário base inferior ao salário-mínimo. Possibilidade. Incidência das Súmulas 280 e 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a fixação do vencimento base do servidor público em valor inferior inferior ao salário mínimo não viola o art. 7º, IV, da CF, o qual se refere a remuneração. Precedentes. 5. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir todos os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 280/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1499076 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.09.2024 – grifo nosso)  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. TETO SALARIAL CALCULADO COM LASTRO EM VENCIMENTO BASE INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. OFENSA AO ART. 37, XV, DA CF. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DO SERVIDOR. 1. A aplicação do art. 7º, IV, da CF aos servidores públicos leva em conta a remuneração total recebida, não havendo óbice para a fixação de vencimento base em quantia inferior ao salário mínimo nacional (RE 197072, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ de 08-06-2001; RE 265129, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-11-2002). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da irredutibilidade salarial não é ofendido quando o valor nominal da remuneração global do servidor é preservado. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido” (RE 449427 AgR Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.08.2013 – grifo nosso)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou (1) que o cálculo do valor a ser pago à parte recorrida possui natureza simples (meros cálculos aritméticos), o que dispensa procedimento de liquidação de sentença, motivo pelo qual é viável a execução no Juizado Especial; e (2) que ficou demonstrado que a recorrente percebeu, no período indicado, vencimento inferior ao salário-mínimo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1. Recurso tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC, por se tratar de ente municipal. 



    2. Em relação à preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de ser a mesma ilíquida, entendo que deve ser rejeitada, uma vez que o cálculo do valor a ser pago à parte recorrida possui natureza simples (meros cálculos aritméticos), que dispensa procedimento de liquidação de sentença antes do início da execução contra a Fazenda Pública. Ademais, registre-se que, diversamente do alegado pela parte recorrente, foram apresentadas planilhas com a exordial contabilizando o valor devido, segundo se observa às fls. 11/17 do processo de origem. 



    3. No tocante à tese de nulidade da sentença face a violação do princípio da não surpresa (artigo 10 do CPC), por não ter havido a intimação do recorrente para se manifestar sobre seu interesse na produção de provas antes da prolação da sentença, essa também não merece acolhida. Isso porque se afere que, antes da prolação da sentença, o Juízo a quo anunciou o julgamento de mérito da audiência realizada no feito, consoante termo de p. 173, não havendo, assim, que se falar em qualquer surpresa do recorrente quando do julgamento em questão, mas sim em nítida cooperação processual (artigo 6º do CPC) e obediência ao devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF/88). 



    4. Consigne-se, demais disso, que o feito foi julgado antecipadamente, pois se trata de questão unicamente de direito, que não demandou a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, conduta lastreada no art. 355, I, do CPC, tendo o recorrente, inclusive, dito que não tinha prova oral a produzir, conforme consta no termo supracitado. Além disso, o processo originário seguiu os ditames da Lei n.º 9.099/95, cujo rito processual é pautado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, consoante seu art. 2º. Por certo, vê-se que todos os ditames processuais foram cumpridos, inclusive citação e intimações, inexistindo qualquer mácula na marcha processual. 



    5. A controvérsia da lide consiste em perquirir se é devida à complementação salarial para alcançar o salário mínimo referente ao período de abril de 2017 até 2022, além do pagamento do adicional de triênio, com reflexos em férias e décimo terceiro. 



    6. A autora alega que o ente municipal demandado, contrariando preceito constitucional, pagou-lhe remuneração em valor inferior ao salário-mínimo nacional.



    7. Prescreve o art. 7º, inciso IV da Constituição Federal de 1988 que: 



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 



    I a III - omissis; 



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 



    8. O § 3º do art. 39, também da Carta Magna de 1988, estendeu aos servidores públicos de todos os entes da federação, categoria de que faz parte a autora, o direito à percepção de remuneração mínima equivalente ao salário-mínimo nacional, in verbis: 



    Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.



    § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 



    9. A autora demonstrou, mediante a juntada das fichas financeiras (fls. 20/27) que instruíram a petição inicial, que percebeu no período ali identificado vencimento inferior ao salário-mínimo, o que ofende o disposto no art. 7º, IV c/c art. 39, § 3º, ambos da Constituição Federal de 1988. 



    10. Dessa forma, diante da inobservância pelo demandado quanto ao cumprimento, em relação a requerente, do mandamento constitucional que lhe impõe a remuneração de seus servidores com valor não inferior ao salário-mínimo nacionalmente unificado, torna-se forçosa a condenação do requerido à reparação da violação apontada.



    11. No que se refere ao pleito de pagamento de triênio, observo que as fichas financeiras denotem que a autora vem auferindo tal gratificação e que a lei acostada aos autos demonstra a legalidade de tal cobrança, conforme disposições do estatuto servidor público municipal em seu art. 75 e seguintes, de modo que faz jus ao servidor à continuidade do recebimento de tal verba, na forma prescrita em lei, devendo a mesma também ser calculada sob o salário mínimo. 



    12. Deste modo, deve ser mantida a sentença de piso que condenou o Município de Carira a implementação do salário mínimo para o ano de 2022, bem como ao pagamento das diferenças entre os vencimentos percebidos pelo autor e o salário-mínimo vigente à época do pagamento, entre abril de 2017 e a presente data, qual seja, setembro de 2022. 13. Ante o exposto, conheço o recurso inominado para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada” (eDOC 10 – ID: 10ab5395)  



    A linha de raciocínio que se percebe ter sido construída pelo órgão julgador perpassa pela impossibilidade do recebimento de vencimentos em valor inferior ao salário mínimo, sem adentrar especificamente na diferenciação entre vencimento base e remuneração.



    Contudo, conforme demonstrado acima, não há vedação de pagamento de vencimentos abaixo do salário mínimo, desde que assegurado o pagamento da remuneração global em valor superior. 



    Diga-se de passagem, esta é justamente a tese levantada pelo recorrente, que narra que a remuneração da parte recorrida supera o valor do salário mínimo, não havendo ilegalidade na fixação do vencimento básico abaixo de tal valor. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja realizado novo julgamento, a fim de que seja analisada a questão com a devida atenção acerca da distinção entre vencimento base e remuneração global para fins de incidência do art. 7º, IV, da Constituição Federal, nos termos dos precedentes indicados nesta decisão.  



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente